Tribunal: TJSP
Processo: 2247360-39.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reintegração ou Readmissão
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. EXONERAÇÃO EM ESTÁGIO PROBATÓRIO.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto por Michael Assis de Oliveira contra decisão que indeferiu tutela de urgência para anular avaliação de desempenho de estágio probatório e reintegrá-lo ao cargo de Administrador de Redes na UNICAMP, com pagamento retroativo dos

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. EXONERAÇÃO EM ESTÁGIO PROBATÓRIO.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto por Michael Assis de Oliveira contra decisão que indeferiu tutela de urgência para anular avaliação de desempenho de estágio probatório e reintegrá-lo ao cargo de Administrador de Redes na UNICAMP, com pagamento retroativo dos proventos.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos para concessão de tutela de urgência, especialmente a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável, em face da exoneração durante o estágio probatório.
III. Razões de Decidir
3. A concessão de tutela de urgência exige a presença concomitante de probabilidade do direito e perigo de dano, conforme art. 300 do CPC. No caso, não há indícios suficientes para afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo de exoneração, que observou os parâmetros da Resolução GR-050/2017.
4. A análise de alegações de perseguição ou violação ao contraditório demanda dilação probatória, inviável nesta fase. O alegado prejuízo é patrimonial e reversível, podendo ser reparado ao final da demanda.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A tutela de urgência requer prova inequívoca da probabilidade do direito e do perigo de dano irreparável. 2. A exoneração em estágio probatório é ato administrativo vinculado, cuja legalidade pode ser controlada judicialmente, mas a verificação de perseguição ou violação ao contraditório exige dilação probatória.
Legislação Citada:
CPC, art. 300.
Jurisprudência Citada:
RMS 11379 / SP, Rel. Min. Milton Luiz Pereira, j. 18/09/2001.